Tribunal: TCU
Processo: 000.688/2011-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 526/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento das determinações proferidas pelo Acórdão 2880/2013-TCU-Plenário , ao apreciar a auditoria realizada sobre a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região (TRT-DF e TO), no período de 14/3 a 3/6/2011, com o objetivo de verificar a conformidade de pagamentos efetuados a magistrados e servidores no aludido TRT-10; Considerando que as determinações prolatadas pelos itens 9.3.3 a 9.3.8 do Acórdão 2880/2013-TCU-Plenário estariam relacionadas com a averbação do tempo de advocacia em face, apenas, da certidão da OAB sem a efetiva comprovação, contudo, do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias; Considerando, todavia, que o monitoramento dos aludidos itens do acórdão estaria temporariamente prejudicado, diante dos recursos legalmente interpostos contra o Acórdão 1435/2019-TCU-Plenário em função de ele ter modificado o correspondente posicionamento do TCU sobre a suscitada matéria; Considerando que, por intermédio do Acórdão 6.778, em 30/7/2019, a 2a Câmara do TCU determinou o sobrestamento deste processo até o trânsito em julgado do Acórdão 1435/2019-TCU-Plenário e, posteriormente em 22/4/2020, o Plenário do TCU proferiu o Acórdão 965/2020, renovando o referido sobrestamento, sem prejuízo, contudo, de determinar que a unidade técnica submetesse o feito ao Ministro-Relator no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, diante do eventual transcurso desse prazo sem a superveniente decisão definitiva do TCU no recurso interposto contra o referido Acórdão 1435/2019-TCU-Plenário ; Considerando, assim, que, tendo expirado o aludido prazo de 180 dias fixado pelo aludido Acórdão 965/2020-TCU-Plenário sem a prolação, todavia, da superveniente decisão definitiva do TCU no recurso interposto contra o referido Acórdão 1435/2019-TCU-Plenário , a unidade técnica apresentou o seu parecer às Peças 237 a 239 no sentido de renovar o sobrestamento do feito; Considerando que, em face da nova determinação para o sobrestamento pelo item 1.7.1 do Acórdão 602/2021-TCU-Plenário e do exaurimento do prazo de 180 ordenado pelo aludido acórdão, sem o trânsito em julgado do Acórdão 1435/2019-TCU-Plenário , a Sefip apresentou o seu parecer às Peças 248 a 250 para que seja promovido o novo sobrestamento ou o prosseguimento do feito; Considerando que seria necessária, então, a renovação do suscitado sobrestamento em face da ausência, até o presente momento, da esperada decisão definitiva do TCU sobre o recurso interposto contra o referido Acórdão 1435/2019-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e no art. 47 da Resolução TCU no 259, de 2014, em determinar o sobrestamento do presente processo até o efetivo trânsito em julgado do Acórdão 1435/2019-TCU-Plenário , sem prejuízo, contudo, de determinar que a unidade técnica submeta o feito ao Ministro-Relator no prazo de 120 (cento e vinte) dias, diante da eventual ausência da aludida decisão definitiva do TCU sobre o recurso interposto contra o referido Acórdão 1435/2019-TCU-Plenário , além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 000.688/2011-8 (AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Flávia Simões Falcão (CPF XXX.912.419-XX); Maria Coeli Cabral de Araújo (CPF XXX.095.501-XX); Marysol Bertolin Damasceno (CPF XXX.411.161-XX); Mário Macedo Fernandes Caron (CPF XXX.448.281-XX) e Ricardo Alencar Machado (CPF XXX.428.801-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região (TRT-DF-TO). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Katja Visconte Martins (OAB-DF 41.210), entre outros, representando Anna Keyla Moreira; e 1.6.2. Melissa Dias de Oliveira Silva (OAB-MG 107.132), entre outros, representando a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região. 1.7. Providência: promover o retorno do presente processo à unidade técnica para o cumprimento do presente sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Acórdão 1435/2019-TCU-Plenário ou até o transcurso do referido prazo de 120 (cento e vinte) dias, ante a eventual ausência da aludida decisão definitiva do TCU sobre o mencionado recurso.